Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE TAGUATINGA E DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL LOCALIZADO NA QS 11 – AREAL, QUE PASSOU A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. NATUREZA TERRITORIAL ABSOLUTA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
2. Nos termos do artigo 47, § 2o, do CPC, a competência territorial para processar e julgar a ação de reintegração de posse é de natureza absoluta, do foro da situação da coisa.
3. Considerando a localização do imóvel sub judice, a natureza do pedido principal e as alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital n. 958/2019, o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga é o competente para processar e julgar a ação de reintegração de posse.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.